Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700544-35.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZAIRA OLIVEIRA DA COSTA ANDRADE APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Diversamente do que afirma a apelante, não houve deferimento anterior da gratuidade de justiça, até porque renunciou ao pedido e recolheu as custas iniciais (IDs nos 61609729 a 61609732). Assim, a determinação de retirada da anotação da gratuidade, constante da sentença, tratou de mera regularização do cadastro processual, de modo a refletir o que de fato ocorreu, não se tratando de revogação ou indeferimento. Assim, não sendo a apelante beneficiária da gratuidade de justiça, recolha-se o preparo, em dobro, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília, DF, em 18 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator